Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheira. Alegação defensiva de omissão no decisum embargado. Prazo de vigência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Vício inexistente. Matéria não deduzida no apelo e, portanto, não devolvida a esta Instância ad quem. Declaratórios conhecidos e desprovidos; de ofício, fixado o trânsito em julgado da condenação como prazo final de vigência das medidas protetivas.